Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739681-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. HOTEL. EVENTO E ESTADIA DE HÓSPEDES. REVELIA. CONTRATO VERBAL. ENTIDADE SINDICAL. PREPOSTO DO RÉU. PODERES PARA CONTRATAR. PROVAS DOS AUTOS. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas pelas partes, para que se apure se o autor deve ter, de fato, a sua pretensão deferida. O efeito material da revelia deve ser aplicado, se a alegação do autor é verossímil e está em conformidade com as provas constantes dos autos. Apesar da ausência de contrato formal firmado entre as partes para a realização do evento do sindicato nas dependências do hotel, assim como para a estadia dos hóspedes, as provas constantes dos autos permitem concluir que o preposto do réu intermediou a contratação dos serviços, bem como foi procurado em diversas oportunidades para o pagamento do débito, parcialmente adimplido, de modo que são exigíveis os valores perseguidos pela parte autora. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 662 do Código Civil, sustentando que o contrato que lastreia a cobrança fora firmado por preposto do sindicato que não faz parte de seu sistema diretivo e, portanto, não tem poderes para contrair obrigações em seu nome. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 662 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009